Tribunal: TJPA
Processo: 0810935-65.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810935-65.2024.8.14.0000

PACIENTE: GENIVAL DE CRISTO ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Crime de estupro de vulnerável. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I.
caso em exame

1.
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de G. de C. A., preso preventivamente por suposta prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) contra uma adolescente de 15 anos. A impetração alega ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva e pede sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente, decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, deve ser revogada ou substituída por medida cautelar diversa.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, evidenciando a gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública, com base nos indícios de autoria e na materialidade do delito.

4. A gravidade do crime, somada ao impacto psicológico na vítima e à potencial reiteração delitiva, justificam a manutenção da prisão preventiva, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis do paciente para autorizar a concessão da liberdade ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

5.
Habeas Corpus
denegado.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva é mantida quando evidenciada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, justificando-se a sua imposição para garantir a ordem pública."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 187.530/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 02.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, EM CONHECER E DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada no dia três do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém/PA,
1º

de outubro

2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
G. de C. A.
, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA, nos autos do pedido de prisão preventiva n. 0811783-13.2024.8.14.0401.

Consta da impetração que o
paciente está preso preventivamente desde o dia 25.06.2024
, por suposta prática do delito previsto no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro, contra uma adolescente de 15 (quinze) anos de idade, conforme mandado de prisão expedido pela autoridade coatora.

Afirma que, a referida prisão foi cumprida sem que tenha sido fundamentada devidamente na
necessidade da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e periculosidade do agente, circunstâncias contidas no
caput
do art. 312 do CPP.

Verbera que, as medidas cautelares diversas da prisão são perfeitamente aplicáveis ao caso, tendo em vista que estão presentes os predicados pessoais favoráveis para a concessão da liberdade ao paciente.

Acrescenta
in litteris
, que “(...)
o Réu é o único provedor financeiro de sua Família, onde residem 6 pessoas, sendo dentre eles sua sogra acamada acometida de um AVC e a filha de sua esposa menor de idade, sua esposa domestica do lar, cuida da casa e dos filhos. O réu é autônomo e além de vender capinha de celulares também faz conserto, dessa forma, na semana passada dia 22 de junho de 2024 (sábado), pegou vários serviços para fazer na qual teria que entregar os aparelhos consertados, porém com advindo da prisão preventiva os clientes passaram a procurá-lo e não encontrado, começaram ameaçar a esposa do réu em sua residência para devolver o dinheiro pago no conserto. Dessa forma, requer medida cautelar diversa da prisão preventiva, para que o réu possa responder o processo em liberdade e poder além de manter os proventos financeiros de sua casa possa trabalhar e entregar os consertos dos aparelhos celulares, até mesmo prisão domiciliar para que possa ajudar sua família
(...)”.

Em sede de liminar pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente, e, no mérito, requer a confirmação da revogação da prisão, com a expedição do alvará de soltura. (ID 20499875)

Junta documentos e fotos.

O pleito liminar foi por mim indeferido (ID 20611290).

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que (ID 20689218):

“
O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face de GENIVAL DE CRISTO ANDRADE, brasileiro, natural de Belém/PA, RG 3104189, CPF 629.179.272-91, nascido em 02/02/1977, filho de Agripino Damasceno de Andrade e Lídia Assunção de Cristo, pela prática do crime previsto no Art. 213, § 1º, do CPB, contra A.E.S.D.S., menor de 18 anos de idade na época dos fatos.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que “(...) Conforme narra o Inquérito Policial, o denunciado praticou o crime de estupro contra a adolescente A. E. S. dos S., de 15 (quinze) anos de idade, na época dos fatos. O presente Inquérito Policial teve início a partir do registro do Boletim de Ocorrência realizado pela genitora da vítima, Sra. Edileia da Silva Souza, a qual relatou que sua filha foi vítima de abuso sexual por parte do denunciado. Relatou que, no dia 02/02/2024, às 17:30h, foi comunicada pela vítima que o denunciado tinha comentado com a adolescente que ela poderia levar o celular a hora que ela quisesse para o conserto, e que ele disse que costuma ajudar todas as meninas com quem namora. Que a filha ficou muito constrangida e disse ter ficado com medo e que não queria mais ir sozinha pegar o celular. A genitora confirmou os fatos relatados pela vítima. Em escuta especializada, a vítima verbalizou “(...) há alguns anos eu passei por uma situação que há pouco tempo vivi de novo e que não consegui contar nem para a mamãe. A primeira vez que eu sofri foi um vizinho, eu sentia que ele fazia uns toques diferentes, mas não passou disso, eu achava que já tinha esquecido, mas aconteceu de novo recente, um mês mais ou menos. Minha mãe comprou um celular em uma lojinha perto de casa, tive o primeiro contato com esse homem (denunciado), eu falo bem, converso com todo mundo, então conversei normal com ele, mas precisei levar o aparelho para ele consertar e ali eu percebi uma conversa diferente, elogios (...) fiquei em alerta”. A adolescente disse “(...) quando foi para buscar o celular eu pedi muito para mamãe ir comigo, pedi para o meu irmão, que não puderam me acompanhar, levou um tempo para ir buscar porque tinha receio e aí acabei indo sozinha. Quando eu cheguei na loja ele me disse que o celular estava aberto, em uma sala atrás e me chamou para olhar, quando fui ele me agarrou e aconteceu o que tinha que acontecer, eu tentei reagir, mas fiquei paralisada. Quando acabou ele disse ‘se contar para alguém já sabe’ eu saí de lá e só queria esquecer, uma amiga me deu uma pílula do dia seguinte, eu também contei para um amigo e me arrependi, pois ele queria saber quem era, denunciar, mas só de pensar em denunciar eu fico com crise de ansiedade (...)”. O Laudo nº 2024.01.000459-SEX concluiu pela presença de vestígios de conjunção carnal e ausência de atos libidinosos diversos da conjunção carnal (ID 118660751- Pág. 19). Interrogado, o denunciado negou os fatos imputados a si, e disse que não conhece a vítima. (...)” (sic).”

A denúncia teve por base o IPL nº 00433/2024.100198-7, que se originou do Boletim de Ocorrência nº 00433/2024.100239-5 (id. 118660751 - Pág. 4).

No bojo do IPL a autoridade policial representou pela prisão preventiva e pela quebra de sigilo de dados telemáticos e autorização e o acesso e a extração de dados constantes nos telefones celulares, notebooks, smartphones, chips, dispositivos de CFTV e demais dispositivos eletrônicos e informáticos que fossem eventualmente apreendidos na diligência de busca e apreensão do investigado, por meio da cautelar nº 0811783-13.2024.8.14.0401. A 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém deferiu o pedido e decretou a prisão preventiva do investigado, bem como os demais pedidos.

A prisão preventiva do acusado foi cumprida no dia 25/06/2024.

Realizou-se audiência de custódia do réu no dia 26/06/2024.

Concluído o IPL, os autos foram redistribuídos a esta 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado no dia 08/07/2024 (id. 119605122 - Pág. 1/3).

A denúncia foi recebida no dia 09/07/2024 (id. 119716194 - Pág. 1/2) e expedida a citação do Denunciado (id 120117180). O processo aguarda a citação pessoal do acusado.

No dia 11/07/2024, foram pedidas informações para fins de instrução do Habeas Corpus nº 0810935-65.2024.8.14.0000, que estão sendo prestadas na data de hoje.

O acusado não possui maus antecedentes criminais, pois é tecnicamente primário.

Eram as informações que tinha a prestar a V. Exa., colocando-me à disposição para quaisquer novos esclarecimentos.

Respeitosamente, Belém/PA, 12 de julho de 2024.

Luciana Maciel Ramos

Juíza de Direito em exercício na 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
manifesta-se pelo
“(...)
CONHECIMENTO do habeas corpus, porque foram atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, devendo a decisão ser mantida.”
textuais

(ID 20980023)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus.

A impetração cinge-se ao argumento de constrangimento ilegal ante a carência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, uma vez que se trata de réu primário, sem antecedentes, bem como que o paciente é trabalhador e único provedor de sua casa onde residem 06 pessoas, razão pela qual requer a
revogação da prisão preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou, ainda, a prisão domiciliar.

Entendo, entretanto, que a assertiva exposta, ao menos por ora, não merece guarida, pois insuficiente a ensejar a concessão da tutela emergencial.

Por outro lado, vê-se, claramente, que o juízo impetrado, no decreto constritivo de ID 20499879, ressalta a existência de
indícios suficientes de autoria e de prova materialidade do delito
imputado (
fumus comissi delicti
), aqueles extraídos, ainda, que por uma análise perfunctória, mas suficiente para o cumprimento da exigência legal, que dispensa, neste momento, elementos probatórios robustos. Além disso, demonstra, fundamentadamente, que a soltura do paciente importa grave risco à ordem pública
(periculum libertatis)
, vejamos:

“(...) No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado, em vista de estarem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, considerando a confirmação da autoria delitiva por meio do conjunto fático probatório juntado até o momento, em especial a oitiva especializada da vítima e os depoimentos testemunhais.

Em síntese, extrai-se que no mês de fevereiro de 2024, a vítima “A. E. S. dos S”., com 15 (quinze) anos de idade, levou o seu aparelho celular na assistência técnica de seu vizinho “G. de C. A.”, localizada na Rua Augusto Correa, bairro Guamá, nesta cidade, a fim de que o objeto fosse consertado.

No dia em que “A.” foi buscar o aparelho, o investigado a levou para uma sala, sob a alegação de que o objeto estava aberto e precisava mostrá-la, oportunidade em que praticou a conjunção carnal com a adolescente.

Durante o ato houve resistência da vítima, porém o investigado supostamente concluiu o seu intento. Após a prática sexual, “G.” proferiu os seguintes textuais: “se contar para alguém você já sabe...”.

A genitora da ofendida Edileia da Silva Souza foi ouvida em sede policial e declarou que teve conhecimento do crime por meio de sua filha no dia 02/02/2024, a qual informou que foi obrigada a manter conjunção carnal com o vizinho “G.”, após ir à assistência técnica pegar o celular que estava em manutenção.

Os profissionais do “Lar Fabiano de Cristo” (instituição responsável pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos em bairros periféricos de Belém) realizaram o atendimento da ofendida, ocasião em que ela verbalizou: “Eu tô lutando muito, mas é difícil, eu preciso voltar para o atendimento no CAPSI, quando eu fico assim prefiro me isolar, para não descontar em ninguém, eu desconto em mim, estou há sete meses e quatorze dias sem me cortar, mas desconto em mim, me belisco, puxo meu cabelo, me bato e fico roxa...Vou contar uma coisa pra vocês, não é só o acidente que me deixou assim, há alguns anos eu passei por uma situação que há pouco tempo vivi de novo e que não consegui contar para a mamãe. A primeira vez que eu sofri foi um vizinho, eu sentia que ele fazia uns toques diferentes, mas não passou disso, eu achava que já tinha acontecido, mas aconteceu de novo recente, um mês mais ou menos ...Quando eu cheguei na loja ele me disse que o celular estava aberto, em uma sala atrás e me chamou para olhar, quando fui ele me agarrou e aconteceu o que tinha que acontecer, eu tentei reagir, mas fiquei paralisada” (Id. 117356025, p. 08-09).

Por sua vez, “A. E. S. dos S.” foi ouvida por meio de escuta especializada e relatou: “eu não falei com a minha mãe nada... eu tava tendo uma crise de ansiedade, porque aconteceram algumas coisas comigo lá atrás, e ai eu falei pra ela o que tinha acontecido comigo... eu fiquei com medo do que ela podia fazer com ele... Eu perdi a virgindade com quatorze anos... eu tinha um namorado, mas agora não tô mais com ele... não tô namorando agora” (Id. 117356025, p. 05).

A ofendida solicitou ajuda ao Lar Fabiano de Cristo” e o fato foi comunicado ao Pará Paz.

O laudo sexológico concluiu pela presença de vestígios de prática de conjunção carnal (Id. 117356025, p. 11).

Note-se que os elementos apresentados até o momento descrevem com riqueza de detalhes a imputação provisória atribuída ao investigado, o que demonstra uma atitude desprezível à integridade sexual de pessoa com tenra idade.

No mais, observa-se a ousadia do investigado, eis que em nenhum momento temeu por ser presenciado, considerando que os atos foram supostamente praticados no seu local de trabalho, ou seja, em uma assistência técnica.

Acrescente-se que, nos crimes sexuais, cometidos às ocultas, o depoimento da vítima, reveste-se de suma relevância, desde que em consonância com as demais provas dos autos, o que entendo satisfeito no presente caso (...)”.
(ID 20499879)

Como se percebe da decisão, corroborado as informações do juízo
a quo,
denoto que não há que se falar em carência de fundamentação, ou mesmo em ausência de justa causa para a manutenção da constrição.

Cabe lembrar, no presente caso, que a vítima menor se deslocou até o estabelecimento do paciente com o intuito unicamente de consertar seu aparelho celular, ocasião em que foi persuadida a se deslocar para dentro de uma sala, onde foi violentada e ameaçada pelo coato, situação essa que gerou (e gera) na vítima, crises de ansiedade, que a levam, por diversas vezes, a sua automutilação.

Portanto, entendo que resta demonstrado o
fumus comissi delicti,
em razão das fortes provas da materialidade e indícios de autoria delitiva, bem como o
periculum libertatis,
já que, como visto, e bem pontuou o juízo
a quo
, resta clara a necessidade de garantir a ordem pública e, principalmente, a paz e tranquilidade social, além de impedir que o paciente volte a praticar novos delitos.

Inarredável, portanto, a justa causa da prisão, não havendo qualquer reparo a se fazer na decisão, a qual se encontra satisfatoriamente fundamentada, lastreada no art. 312, do CPP, ancorada em elementos concretos dos autos.

Assim, pelos mesmos motivos delineados, diante da maior periculosidade do réu ao meio social, em face das circunstâncias já descritas, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a impedir a prática de novas infrações penais (art. 282, I, CPP).

Forçoso concluir, portanto, que a prisão processual,
in casu
, resta devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Nessa esteira, segue jurisprudência do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da insuficiência de indícios de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via eleita, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. A prisão preventiva foi adequadamente decretada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, em que o réu teria praticado, por repetidas vezes, atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra três vítimas, suas sobrinhas e enteada, que tinham entre 10 e 13 anos de idade à época dos fatos. Tais elementos, somados à necessidade de se evitar a reiteração delitiva, considerando a notícia de que o agente teria praticado o delito com o mesmo modus operandi em outras ocasiões, inclusive contra outras duas sobrinhas, que hoje contam com 31 e 37 anos de idade, respectivamente, indicam que há muito o réu vem reiterando na mesma prática delituosa, o que impõe a necessidade da manutenção da custódia antecipada a fim de preservar a integridade física e psíquica das ofendidas.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. A contemporaneidade da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. Ou seja, a contemporaneidade diz respeito à existência do risco da liberdade do acusado no momento da decretação da prisão e não necessariamente com a causa remota que lhe deu ensejo, sendo inviável a revogação da cautelar tão somente em razão do decurso de tempo.

7. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 187.530/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Inviável, outrossim, o pedido de
prisão domiciliar
uma vez que postulado por pleito genérico, carente de qualquer informação de que o paciente preencha quaisquer dos requisitos do art. 318, da Lei Adjetiva Penal.

Entendo, portanto, que ainda persistem os fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva, não tendo a defesa apresentado fatos novos que justifiquem o afastamento da medida cautelar. Além disso, não houve qualquer depoimento que afastasse, de maneira clara, os indícios de autoria já reconhecidos na denúncia, bem como na decisão que decretou a prisão preventiva. Ademais, os requisitos para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por domiciliar não estão presentes, considerando a gravidade do crime, somado a não comprovação de que o paciente é o único e exclusivo responsável pelo sustento de sua família.

Diante de todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO A PRESENTE ORDEM.

É o voto.

Belém/PA, 1º de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/10/2024